Tribunal: TJDFT
Processo: 0754551-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754551-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAUANNA DOS SANTOS SALES FREITAS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por Wilmar de Assunção e Silva em favor de LAUANNA DOS SANTOS SALES FREITAS, presa preventivamente por decisão exarada no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0752142-62.2023.8.07.0001, que tramita perante o Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC, sob a acusação de prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Reporta o Impetrante que a prisão preventiva da Paciente, decretada em 20 de dezembro de 2023 pelo Juiz de Direito Substituto do NAC (Num. 182583756 dos autos de origem), decorreu da conversão de prisão em flagrante, oriunda da imputação da prática de conduta criminosa de tráfico de entorpecentes ocorrida na data de 19/12/2023. Argumenta, contudo, que “a decisão baseou-se, exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito, não tendo sido suficientemente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, sobretudo, não especificou de forma individualizada o porquê as medidas cautelares diversas da prisão constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal e até mesmo o monitoramento por tornozeleira eletrônica não são suficientes para que a Paciente responda em liberdade” (Num. 54684348 - Pág. 6). Enfatiza, nesse sentido, que a decisão em debate “está eivada de nulidade por ausência de fundamentação idônea e suficiente para a segregação cautelar, pois se limitou a apresentar expressões genéricas sem justificar a sua adequação com o caso concreto” (Num. 54684348 - Pág. 9). Relata que “a Paciente é primária, ou seja, não tem nenhuma condenação, logo é portadora de bons antecedentes, e possui residência fixa no distrito da culpa, sobretudo, trabalha e tem uma filha menor de 06 (seis) anos que necessita exclusivamente dos seus cuidados“ (Num. 54684348 - Pág. 7). Pondera que a decretação da prisão preventiva não pode se basear em um perigo abstrato e, no caso concreto, inexistem elementos aptos a indicar que, se a Paciente estiver solta, voltará a delinquir. Assevera que não há evidência da autoria do crime de tráfico de drogas pela Paciente e que a prisão preventiva não pode se constituir em uma antecipação de pena. Por fim, diz que “discrepam dos princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade, a imposição de segregação cautelar a quem, na pior das hipóteses será condenada a cumprir sua pena em regime semiaberto ou aberto, sendo que a constrição cautelar somente se justifica se for para garantir eventual provimento condenatório em regime fechado” (Num. 54684348 - Pág. 24). Diante de tais argumentos, sustenta que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, a qual deve ser revogada mediante concessão de liminar em que se possibilite que responda ao processo em liberdade. Como alternativa, pleiteia que seja aplicada à Paciente alguma das medidas cautelares disciplinadas no artigo 319 do CPP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado diante da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, convertendo em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor da ora paciente, sob a acusação de prática da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Importante pontuar inicialmente que a prisão preventiva foi decretada em 20/12/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático seria cabível a revogação pleiteada. Contudo, não é isso que se extrai dos autos. Proclame-se, desde logo, que não se identifica que a decisão fustigada padeça da afirmada ausência de fundamentação, uma vez que está tomada de razões motivadoras à decretação contra a qual se volta o ora Impetrante, com caracterização detalhada da subsunção dos fatos à norma contida no artigo 312 do CPP. Nesse sentido, aludiu o Julgador à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, se extraem tanto dos depoimentos prestados pelos policiais como pelas próprias fotos esclarecedoras colacionadas aos autos. Digno aqui de se destacar que foram apreendidos no interior da residência da Paciente, 91 porções de maconha, balança de precisão, papel filme, máquina de cartão e valores em espécie, tudo a indicar que ali se realizava mercancia de entorpecente proibido por lei. Ora, especialmente a quantidade de droga apreendida não deixa dúvidas de que a atividade ali desenvolvida não se distancia do que é capitulado em lei como tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), crime grave e pernicioso à sociedade. Nesse contexto, ainda que se alegue primariedade, bons antecedentes, residência fixa e filho menor, é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Nessa linha, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta da Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Quanto à afirmação de que o ingresso dos policiais na residência da paciente foi ilegal, destaque-se que, por evidência, a situação em estudo amolda-se às hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do CPP, as quais facultam ao policial que adentre no domicílio independentemente de prévia ordem judicial. Nessa medida, vê-se que a manutenção da prisão cautelar, de fato, justifica-se no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem social. Assim, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto previstos no artigo 312 do CPP. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada à Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora LEILA ARLANCH, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial